Tribunal: TJMT
Processo: 1040853-80.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040853-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (EMBARGANTE), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PURGAÇÃO DA MORA, À MULTA COMINATÓRIA E À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos

contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para reduzir a multa cominatória.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão quanto à purgação da mora, à integralidade do débito, à multa cominatória, à intimação pessoal e à litigância de má-fé
.

III. Razões de decidir

3.
Embargos não admitem rediscussão nem exigem manifestação sobre todos os dispositivos legais.

4.
O acórdão analisou as matérias, reconhecendo a preclusão da purgação da mora e a legalidade
e proporcionalidade
da multa.

5.
A ausência de vícios afasta a admissibilidade dos embargos, ainda que para prequestionamento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos não se prestam à rediscussão nem exigem manifestação sobre todos os dispositivos legais, sendo inadmissíveis, mesmo para prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80, I a VII, e 81, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j.
07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-sedeEmbargos de declaraçãoopostospor
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contraacórdão de id.
338366858
quedeu parcial provimento
ao

Agravo

para reduzir a multa cominatória para R$1.000,00(um milreais) por dia de descumprimento, limitada
à
15 (quinze) dias.

A embargante aponta omissões no acórdão, alegando que o valor depositado para purgação da mora foi insuficiente por não incluir encargos, custas e atualização, além de ausência de manifestação sobre a exigência da integralidade do débito. Sustenta, ainda, que a multa diária é desproporcional e foi imposta sem intimação pessoal, e que é indevida a condenação por litigância de má-fé, por inexistência de conduta temerária. Requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais para fins de pré-questionamento (id. 340268882).

O embargadorequer o não conhecimento dos embargos por ausência deobscuridade, omissão, contradição ou erro material(id.
341554850
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios buscam
prequestionar
as matérias
descritas nosart.

5º, XXXV da
CF
;
a
rt. 80, incisos I a VII, do
CPC
;
a
rt. 81, §2º, do
CPC
;
a
rt. 188, I, do
CC
,por suposta ocorrência de
omissão
.

Nos termos doartigo 1.022
,
do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.

O acórdão embargado analisou expressamenteos dispositivosinvocados, em especial
quanto
a
preclusão sobre as questões da purgação da mora
e
a redução da multa cominatória.

Assim, não se verifica qualquer
omissão
no exame da matéria controvertida que justifique a oposição dosEmbargosde
declaração.

Logo, mostra-sesuficiente a fundamentação jurídica adotada no acórdão para fins de prequestionamento,porquanto ojulgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Nesse
sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACORDÃO DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. REGISTRO DA CONVERSA TELEFÔNICA QUE NÃO CONTEM INFORMAÇÕES PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO QUE NÃO DESNATURA A SITUAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORNECER PRODUTO DIVERSO DO QUE PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame
1
. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o recurso de apelação do autor. II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento por falha de informação e, ao mesmo tempo, constar nos autos que o consumidor utilizou o cartão, o que, segundo o embargante, afastaria a tese de engano; e (
ii
)
verificar a admissibilidade dos embargos opostos para fins de prequestionamento, na ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3
.
Não hácontradição no acórdão embargado.
O uso do cartão pelo consumidor não valida negócio jurídico viciado por falha no dever de informação da instituição financeira. A decisão foi clara ao afirmar que, independentemente do uso, a responsabilidade persiste pela entrega de produto diverso do buscado. 4. A pretensão do embargante visa rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração. Inconformismo com o resultado não se confunde com contradição, omissão ou obscuridade.
5
. Nos termos da Súmula 98 do STJ, mesmo para
prequestionamento, embargos de declaração exigem a presença de vício do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso
. O julgador não precisa se pronunciar sobre todos os dispositivos citados se já há fundamentação suficiente na decisão. IV. Dispositivo e tese
5
. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O uso do cartão pelo consumidor é irrelevante para afastar a responsabilidade do banco, pois a falha reside na entrega de produto diverso do solicitado, e não em sua posterior utilização.
2
. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento
, por não se prestarem à rediscussão do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte
Especial,

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020; Súmula 98 do STJ. (N.U1000143-62.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
19/07/2025,

Publicado
no DJE 19/07/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026